Tribunal: TJSP
Processo: 1028036-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso no voo. Sentença de procedência. Apelação da ré. Preliminar afastada. Tese fixada pelo Superior Tribunal Federal no RE 336.631. Aplicação da Convenção de Varsóvia (Decreto no 5.910/2006) restrita à esfera dos danos materiais. Mérito. Autor impedido de embarcar por motivo injustificado. Possibilidade de embarcar com passaporte.

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso no voo. Sentença de procedência. Apelação da ré. Preliminar afastada. Tese fixada pelo Superior Tribunal Federal no RE 336.631. Aplicação da Convenção de Varsóvia (Decreto no 5.910/2006) restrita à esfera dos danos materiais. Mérito. Autor impedido de embarcar por motivo injustificado. Possibilidade de embarcar com passaporte. Reacomodação em voo com escala que resultou em atraso de 9 horas. Ausência de assistência material. Transtornos causados ao autor que superam os meros aborrecimentos do cotidiano. Responsabilidade da empresa aérea verificada. Excludente de responsabilidade não comprovada. Precedentes STJ e TJSP. Dano moral 'in re ipsa'. Quantum indenizatório. Valor da indenização reduzido ao importe de R$ 10.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Sentença reformada. Sucumbência pela ré mantida. Recurso parcialmente provido.